Tribunal: TJDFT
Processo: 0792013-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. FGTS E RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL GENÉRICA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira à restituição de R$ 9.483,80, referentes a valores de FGTS e restituição de imposto de renda apropriados para compensação de dívidas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
2. Na origem, o autor alegou que foram creditados em sua conta corrente valores de R$ 4.125,66, referentes ao saque-aniversário do FGTS, e de R$ 5.358,14, relativos à restituição do imposto de renda, os quais foram integralmente apropriados pela instituição financeira para compensação de débitos, deixando a conta sem disponibilidade.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Recolhido o preparo.
4. Em suas razões recursais, o banco recorrente sustentou a legalidade dos débitos realizados em conta corrente, afirmando que a compensação ocorreu conforme previsão contratual expressamente autorizada pelo cliente. Defendeu que a cobrança decorreu do exercício regular de direito da instituição financeira para satisfação de débitos existentes, inexistindo ilicitude ou abusividade. Alegou, ainda, ausência de comprovação de dano moral e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia consiste em verificar se é lícita a compensação automática de débitos bancários mediante apropriação de valores depositados em conta corrente, quando tais valores possuem natureza alimentar, notadamente créditos provenientes de FGTS e restituição de imposto de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. No que se refere à inversão do ônus da prova, não procede a alegação do recorrente. Trata-se de relação de consumo, sendo aplicável o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a medida quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. No caso, além da evidente assimetria informacional entre as partes, os elementos necessários ao esclarecimento da controvérsia encontram-se sob a guarda da própria instituição financeira, razão pela qual se mostra adequada a inversão determinada pelo juízo de origem.
8. No caso, resultou demonstrado que foram creditados na conta do autor valores provenientes de FGTS e restituição de imposto de renda, os quais foram imediatamente utilizados pela instituição financeira para compensação automática de débitos, em sua integralidade, esvaziando o saldo disponível da conta.
9. As verbas oriundas do FGTS possuem proteção legal específica e são impenhoráveis, nos termos do art. 2o, §2o, da Lei no 8.036/1990. De igual modo, a restituição do IRPF, decorrentes de verba salarial, natureza alimentar gozam de proteção jurídica, conforme art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
10. A existência de cláusula contratual autorizando débitos automáticos em conta corrente não afasta a proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar ou impenhoráveis, sendo abusiva a compensação que prive o consumidor de recursos destinados à subsistência. A cláusula contratual invocada foi estabelecida em contrato de adesão, que colocou o consumidor em desvantagem excessiva, notadamente em razão de permitir a constrição da totalidade dos valores. Adequada a declaração de nulidade da aludida cláusula no caso em exame. A compensação automática de débitos bancários não pode alcançar valores legalmente protegidos, sob pena de violação ao mínimo existencial e à boa-fé objetiva nas relações de consumo, razão pela qual a sentença merece ser mantida no ponto.
11. Dano moral. A compensação automática realizada pela instituição financeira sobre valores provenientes de FGTS e restituição de imposto de renda é indevida e impediu o consumidor de ter acesso aos referidos valores. É evidente que a conduta da ré colocou o autor em situação vulnerável, porquanto o impediu de ter qualquer saldo para a gestão de suas finanças. A situação evidencia vulnerabilidade financeira que supera o mero dissabor e atinge frontalmente a paz, dignidade e subsistência do autor. O valor fixado é adequado e proporcional ao dano sofrido e cumpre a função reparadora e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Sem condenação ao pagamento de honorários ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.